Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-47.2022.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-47.2022.8.14.0085

APELANTE: MICHELE CRISTINA LIRA TEIXEIRA, RENATO PANTOJA

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS MONTE PIMENTEL, ANTONIO CELIO MONTE PIMENTEL, EDILSON MONTE PIMENTEL, KAYLANE SOARES PIMENTEL, ADRIANA DA SILVA ALMEIDA, CRISTIANE PIMENTEL DA SILVA, ANA GILCELIA DA SILVA XAVIER, EDILBERTO MONTE PIMENTEL, JESSICA ELOANY SARAIVA PIMENTEL, DENILZE APOLONIA SARAIVA PIMENTEL, DANILA MARIA SARAIVA PIMENTEL, PAULO RICARDO SARAIVA PIMENTEL, HELIO DO O SARAIVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800202-47.2022.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE:
MICHELE CRISTINA LIRA TEIXEIRA
E RENATO PANTOJA

ADVOGADO: VINÍCIUS PEREIRA OAB/SP 451.887

APELADO: FRANCISCA DA CHAGAS MONTE PIMENTEL E OUTROS

ADVOGADO: EVALDO PINTO PA2816-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE COTA PARTE DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE HERANÇA. PRAZO PESCRICIONAL DE DEZ ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO C.C./2002. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO IMPRESCRITÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar o acerto da Sentença que, em sede de Ação de Investigação de Paternidade pós morte c/c Pedido de Herança,
extinguiu sem análise de mérito o pedido de reconhecimento da paternidade por considerar que o direito de pleitear a herança se encontra prescrito e, tendo se esvaziado o pleito patrimonial, não haveria, no caso concreto, interesse recursal por parte dos Autores ao reconhecimento da paternidade.

2-

Ainda que o direito de pedir herança tenha alcançado a prescrição, permanece o direito ao reconhecimento de paternidade que, por sua vez, não se sujeita a prescrição, podendo ser pleiteado a qualquer tempo e, nesse sentido, não há como presumir a verdadeira intenção do pedido investigatório de paternidade, por ser direito classificado à esfera personalíssima e intima do Autor.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por

MICHELE CRISTINA LIRA TEIXEIRA E RENATO TEIXEIRA objetivando a reforma da sentença de ID. 15206635, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Inhangapi, que nos autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS MORTE C/C COTA PARTE DE HERANÇA, julgou o pleito de reconhecimento de paternidade extinto sem resolução mérito, nos termos do art. 485-VI do CPC, por considerar prescrito o direito à herança.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE HERANÇA, promovida pelas Apelantes,
sob alegação de que são filhos biológicos do falecido, mas provenientes de mães diferentes e que não foram oficialmente reconhecidos pelo investigado em vida.

Alegam que suas mães não manifestaram interesse em promover o reconhecimento, acrescentando que, por razões pessoais, as genitoras perderam contato com o falecido logo após o parto. Afirmam que ambas as genitoras criaram seus filhos de forma independente, sem qualquer apoio paterno.

Diante dos fatos, promoveram a presente Ação requerendo pedido de investigação de paternidade cumulada com direito à herança, por preferência à ordem sucessória. Em relação ao direito de herança, de maneira específica, buscam receber suas cotas partes referente à indenização que o Município de Inhangapi foi condenado (processo nº 0000055-06.2012.8.14.0085) em decorrência do falecimento do investigado, suposto pai biológico dos Autores.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem análise do mérito (ID 15206635), por considerar que o direito de pleitear a herança se encontra prescrito e, tendo se esvaziado o pleito patrimonial, não haveria, no caso concreto, interesse recursal por parte dos Autores ao reconhecimento da paternidade.

Irresignados, ao Autores interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 15206638), sob alegação de que o direito ao reconhecimento de paternidade, em se tratando de direito personalíssimo, não se sujeita ao prazo prescricional, podendo ser pleiteado a qualquer tempo e, em se tratando de interesse íntimo inerentes da personalidade dos peticionantes não há que se discutir ou presumir o real motivo do pleito.

No que diz respeito a petição de herança, os Apelantes alegam erro na contagem do prazo prescricional a partir da abertura da sucessão, tendo em vista que o fato nunca ocorreu, visto que não houve abertura de sucessão.

Em petição atravessada aos autos, o peticionante RENATO PANTOJA desiste da presente Ação e renuncia os seus direitos em benefício de sua irmã paterna, ora Requerente e Apelante (ID 16807727 - Pág. 1 a 16807730 - Pág. 2).

Sem apresentação de Contrarrazões (ID 16183365 - Pág. 1).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em
apreciar o acerto ou desacerto da Sentença que, em sede de Ação de Investigação de Paternidade pós morte c/c Pedido de Herança, rejeitou a Exordial por considerar que a verdadeira intenção dos Autores não seria a investigação de paternidade e sim a obtenção de benefício pecuniário relativo ao pedido de herança, e tendo ocorrido a prescrição do pleito da herança, o magistrado considerou ter se esvaziado o pleito da investigação de paternidade.

Em consequência julgou o processo extinto sem resolução mérito, nos termos do art. 485-VI do CPC, quanto ao pedido de investigação de paternidade e declarou a prescrição em relação ao pleito de herança.

Pois bem, em se tratando de ação de investigação de paternidade, demanda em que estão em discussão direitos personalíssimos indisponíveis, o processo deve pautar-se, ao máximo, pela busca da verdade, possibilitando aos investigantes a maior amplitude probatória possível.

Assim, ao pretenso filho é absolutamente lícito perseguir a elucidação da sua parentalidade, lançando mão de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, conforme prescrito no do art. 2º-A da Lei n.º 8.560 /92 (Lei da Ação de Investigação de Paternidade).

Como já dito, o magistrado de piso compreendeu que os Autores não demonstraram interesse processual quanto ao pedido de investigação de paternidade, pois entendeu que os Requerentes queriam ver a paternidade reconhecida apenas pelo fato de existir ação indenizatória em favor dos demais herdeiros do falecido e, entendendo pela prescrição do pleito da herança, considerou ausente o interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da paternidade, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Segundo já decidiu este STJ, “em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.629.844/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 25/05/2018).

Segue mais um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que "a ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito retro operante alcançar os efeitos passados das situações de direito (REsp 1.298.576/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 06/09/2012)". 2. A Corte estadual consignou que o valor de 1 (um) salário-mínimo mensal atende as necessidades da alimentada, assim como a capacidade financeira do alimentante. Dessa forma, derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência do binômio necessidade-possibilidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1415736 SP 2018/0330652-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

Na mesma direção, segue transcrita a Súmula 424 do STJ.

É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança

Dessa forma, ainda que o direito de pedir herança tenha sido alcançado pela prescrição, permanece o direito ao reconhecimento de paternidade, podendo este ser pleiteado a qualquer tempo e, nesse sentido, não há como presumir a verdadeira intenção do pedido investigatório de paternidade, por ser direito classificado à esfera personalíssima e intima do Autor.

Noutra ponta, no que tange a prescrição em relação a petição de herança, o Juiz sentenciante aplicou o prazo vintenário, conforme previsão do Art. 177 do Código Civil de 1916, tendo por base a data da abertura da sucessão, que se deu em 02.09.1990 (data do óbito), ou seja, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Ocorre que na data do óbito, a Apelante era menor de 16 anos (Id 15206540 - Pág. 1), tendo completo a maioridade relativa em 14/03/2003, que será o termo inicial do prazo prescricional, na forma do Art. 198 CC/2002 (Art. 169 do CC/1916) e, nesse caso ao aplicar a regra de transição do Art. 2.028 do Código Civil, verifica-se que não havia transcorrido mais da metade do tempo prescricional estabelecido no art. 177 do CC/16, atraindo, para o presente caso, o prazo de prescrição de dez anos da Lei revogadora, qual seja, o Código Civil de 2002.

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada

De forma mais detalhada, verifica-se que ao aplicar a regra do Art. 198 CC/2002 (Art. 169 do CC/1916), a prescrição para pleitear direito à herança da autora iniciou-se quando ela completou 18 anos, que se deu em 14.03.2003 e, assim, tendo em vista que Código Civil de 2002 entrou em vigor em 11.01.2003 não
transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada que era de 20 anos
, conforme prever o Artigo retro citado, devendo, portanto, ser aplicado o prazo prescricional previsto no Código Civil de 2002 que é de dez anos.

Portanto, a Autora tinha dez anos para propor a ação, a conta do dia 14.03.2003, porém o fez somente em 18/07/2022, dezenove anos depois, atingindo, assim, o lapso prescricional previsto no Art. 205 do Código Civil de 2002.

Porém, muito embora, o direito à herança tenha sido fulminado pela prescrição do direito de ação, persiste o direito da Autora ao reconhecimento da paternidade. Nesse sentido, deve ser cassada a Sentença, quanto ao capítulo que julgou extinto sem resolução de mérito o pleito da investigação da paternidade.

Quanto ao pedido de desistência e renúncia formulado por RENATO PANTOJA, homologo-o, eis que feito de forma expressa e peticionado por advogado habilitado (ID 16807727 - Pág. 1 a 16807730 - Pág. 2).

Em vista do esvaziamento do proveito econômico que se deu em virtude da prescrição do pleito da herança, a autora deverá ser intimada para manifestar seu desejo em dar continuidade na Ação no que tange à investigação de paternidade, isoladamente.

ISTO POSTO, conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, tão somente para anular a sentença recorrida no capítulo relativo ao pleito de investigação da paternidade, à medida que mantenho a prescrição do pedido de herança, conforme fundamentação exposta.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024